Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FernandoHabibe Gabinete do Des. Fernando Habibe Número do processo: 0702546-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAYONARA RIBEIRO FRAZAO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com requerimento de liminar impetrado por Sayonara Ribeiro Frazão contra ato administrativo atribuído à Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal. Alega que foi nomeada para o cargo de professor de educação básica e a autoridade impetrada exige a apresentação do diploma de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia para a sua investidura no referido cargo. Diz que a posse deverá ocorrer até 26 de janeiro de 2024. Relata que o referido diploma não foi emitido e requer liminarmente que a autoridade impetrada aceite a declaração de conclusão e histórico escolar emitido pela Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O edital n. 31, de 30 de junho de 2022, que tornou pública a realização do concurso, exige a apresentação de diploma expedido por instituição de ensino superior devidamente registrado. A exigência é de conhecimento de todos os candidatos desde a publicação, que ocorreu em 1o de julho de 2022 (id 55203557). A impetrante foi nomeada para o cargo de professor de educação básica da carreira magistério público do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 27 de dezembro de 2023 conforme a edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) n. 241 (id 55204112). O art. 17 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, determina que a posse deve ocorrer no prazo de trinta (30) dias. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento liminar em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista